Tribunal: TJPA
Processo: 0000876-75.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000876-75.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALAYSE GOMES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.
0000876-75.2011.8.14.0301

ORIGEM
:
1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR:
EVANDRO ANTUNES COSTA

APELADA:
ALAYSE GOMES BARBOSA

ADVOGADO:
JADER NILSON DA LUZ DIAS - OAB PA5273-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. ALEGADA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. DISTINÇÃO ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. TEMA 1.075/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por servidora pública municipal integrante do quadro do magistério, reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 7.528/91, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: se ocorreu prescrição do fundo de direito; se a progressão funcional horizontal depende de regulamentação administrativa; se a progressão funcional possui identidade jurídica com o adicional por tempo de serviço; e se os reflexos financeiros decorrentes da progressão funcional configuram efeito cascata vedado constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, incide a Súmula nº 85/STJ, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação;

4.

A Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93, prevê progressão funcional horizontal automática mediante interstício temporal de dois anos de efetivo exercício, configurando direito subjetivo da servidora;

5.

A ausência de regulamentação administrativa não impede a implementação da progressão funcional quando a própria legislação estabelece os critérios objetivos necessários à concessão da vantagem;

6.

A progressão funcional horizontal possui natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço, pois implica reenquadramento funcional dentro da carreira, enquanto o adicional constitui vantagem pecuniária autônoma incidente sobre o vencimento-base;

7.

Os reflexos financeiros decorrentes da majoração do vencimento-base não configuram efeito cascata, inexistindo violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal;

8.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.075, reconhece que a ausência de previsão orçamentária ou a superação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a implementação de progressão funcional legalmente assegurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “A progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 7.528/91 constitui direito subjetivo do servidor do magistério municipal quando preenchidos os requisitos legais objetivos, não podendo a Administração Pública invocar ausência de regulamentação, limitação orçamentária ou suposta identidade com adicional por tempo de serviço para afastar sua implementação.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 85, §11, e 373, II; Lei Municipal nº 7.528/91; Lei Municipal nº 7.673/93.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 85/STJ; STJ, Tema 1.075; STF, RE 1.357.399/RJ; TJPA, Reexame Necessário e Apelação nº 2017.04203384-53, Acórdão nº 182.114; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 2017.03149390-29, Acórdão nº 178.484.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada para pagamento de progressão funcional temporal ou horizontal ajuizada por ALAYSE GOMES BARBOSA, julgou procedente a ação para reconhecer o direito da autora à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal (Id. 27871559).

Nas razões recursais (Id. 27871562), o MUNICÍPIO DE BELÉM suscita prejudicial de prescrição do fundo de direito, sustentando que a autora possuía ciência inequívoca da ausência de implementação da progressão funcional há vários anos, razão pela qual não se trata de relação de trato sucessivo. No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão da progressão funcional sob o fundamento de ausência de regulamentação administrativa; alegada inconstitucionalidade da vantagem em razão da existência de adicional por tempo de serviço; ocorrência de efeito cascata e ausência de previsão orçamentária e financeira para implementação da vantagem funcional.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 27871566).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 33087371).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Preliminar de prescrição

O MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a servidora possuía ciência inequívoca da ausência de implementação da progressão funcional por considerável período.

Não assiste razão ao apelante.

Tratando-se de demanda ajuizada em face da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

O pedido deduzido nos autos envolve relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que a progressão funcional repercute mensalmente na remuneração da servidora, renovando-se continuamente a lesão decorrente da omissão administrativa.

Inexistindo negativa expressa do próprio direito reclamado, incide a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. (...) PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. (...) Compete delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão, como decidido na sentença. Prejudicial de prescrição rejeitada.”

(TJPA, Reexame Necessário e Apelação nº 2017.04203384-53, Acórdão nº 182.114, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/09/2017, publicado em 24/10/2017).

Rejeito a prejudicial.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se ALAYSE GOMES BARBOSA faz jus à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93.

Não assiste razão ao apelante.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E DA ALEGADA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO

A legislação municipal estabelece expressamente a progressão funcional horizontal automática dos servidores do magistério, mediante interstício temporal de dois anos de efetivo exercício.

Os arts. 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 dispõem:

“Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.”

“Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Além disso, o art. 11 da mesma legislação prevê escala progressiva entre as referências salariais com acréscimo de cinco por cento entre cada uma delas.

Assim, a própria legislação municipal já define, de maneira objetiva e suficiente, os requisitos necessários à implementação da progressão funcional horizontal, estabelecendo o critério temporal de antiguidade, o interstício de dois anos de efetivo exercício, a forma de evolução funcional e o percentual incidente entre as referências da carreira, razão pela qual inexiste dependência de regulamentação administrativa para a efetivação do direito vindicado.

A jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento no mesmo sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. (...) A autora possui direito a progressão funcional, que deveria ter ocorrido de forma automática, conforme determina o Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93; (...)”

(TJPA, Reexame Necessário e Apelação nº 2017.04203384-53, Acórdão nº 182.114, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/09/2017, publicado em 24/10/2017).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. (...) NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA À ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. (...) comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.”

(TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 2017.03149390-29, Acórdão nº 178.484, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24/07/2017, publicado em 26/07/2017).

Ademais, o Município não produziu qualquer prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao contrário, os autos evidenciam que a servidora integra regularmente o quadro do magistério municipal e preencheu o requisito temporal previsto na legislação de regência, circunstância suficiente para o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal.

Desse modo, caracterizada a omissão administrativa na implementação de vantagem funcional expressamente prevista em lei, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora à evolução funcional e ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes.

DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Sustenta o apelante que a progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal configuraria vantagem incompatível com o adicional por tempo de serviço, gerando duplicidade remuneratória fundada no mesmo fato gerador.

A progressão funcional prevista no plano de carreira do magistério municipal constitui mecanismo de desenvolvimento funcional estruturado para promover o avanço do servidor dentro da carreira, mediante alteração da referência salarial ocupada, conforme critérios objetivos previstos em lei, dentre eles o tempo de efetivo exercício.

Por sua vez, o adicional por tempo de serviço possui natureza jurídica diversa, consistindo em vantagem pecuniária autônoma acrescida ao vencimento-base como forma de retribuição pela permanência do vínculo funcional.

Embora ambas as parcelas possam considerar o tempo de serviço como critério objetivo, não se confundem.

A progressão funcional implica modificação da posição do servidor na estrutura da carreira, com reenquadramento em referência superior da tabela remuneratória, ao passo que o adicional por tempo de serviço apenas representa acréscimo remuneratório incidente sobre o vencimento, sem qualquer alteração funcional.

Portanto, inexistindo identidade entre a progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço, não há falar em inconstitucionalidade da vantagem reconhecida na sentença.

DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE EFEITO CASCATA

O apelante sustenta, ainda, que a repercussão da progressão funcional sobre outras verbas remuneratórias configuraria indevido efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Os reflexos decorrentes da progressão funcional sobre as demais parcelas remuneratórias constituem consequência lógica da majoração do vencimento básico da servidora, não configurando cálculo sucessivo de vantagens sobre vantagens.

O vencimento-base corresponde à própria estrutura remuneratória do cargo efetivo, servindo como base de incidência para as demais parcelas legalmente previstas.

A vedação constitucional constante do art. 37, XIV, da Constituição Federal alcança apenas hipóteses de cálculo em cascata, nas quais uma vantagem é utilizada como base de cálculo de outra vantagem, o que não ocorre no caso concreto.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

“A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico.”

(STF, RE 1.357.399/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022).

Assim, não há qualquer ilegalidade nos reflexos financeiros decorrentes da progressão funcional reconhecida na sentença.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Sustenta o apelante que o reconhecimento judicial da progressão funcional afrontaria as regras de responsabilidade fiscal, bem como a ausência de previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Também nesse ponto não prospera a insurgência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.878.849/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), firmou entendimento no sentido de que a superação dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a implementação de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais pelo servidor público.

A Corte Superior reconheceu tratar-se de direito subjetivo decorrente de expressa previsão legal, inserido na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Assim, a ausência de alegada previsão orçamentária não constitui fundamento idôneo para afastar direito funcional expressamente assegurado por lei municipal vigente.

Compete à Administração Pública adotar as medidas administrativas necessárias à adequação orçamentária e financeira para cumprimento das obrigações legalmente instituídas, não podendo transferir ao servidor os ônus decorrentes da própria gestão administrativa.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e da Remessa Necessária e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência, cujo percentual será fixado quando da liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026